Tribunal: STF
Processo: HC 205882
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE INOMINADA. ART. 66, DO CÓDIGO PENAL. SUBMISSÃO VOLUNTÁRIA DO AGENTE AO EXAME DO ETILÔMETRO. TESTE DO BAFÔMETRO. RECUSA DO BENEFÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte Superior em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.
    2. O art. 66, do Código Penal, dispõe que "a pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei". A referida cláusula autoriza o julgador, ante as peculiaridades do caso concreto, a considerar se haveria motivação especial, não prevista em lei, para atenuar a reprimenda imposta ao acusado.
    3. Na espécie, o Tribunal local, para manter afastada a atenuante inominada, consignou que o teste do etilômetro não foi prova exclusiva e determinante para a condenação do réu, dando ênfase a existência de outros elementos de prova, como (i) os depoimentos prestados pelos agentes de trânsito, que relataram, em ambas as fases da persecução penal, que, no momento do atendimento da ocorrência de acidente envolvendo o veículo do ora recorrente, esse apresentava sinais visíveis de embriaguez (odor etílico, andar cambaleante e alterações na fala); (ii) o auto de exame de teor alcoólico, do qual consta que o acusado, além de ter admitido que ingerira três latas de cerveja, apresentava andar cambaleante e olhos vermelhos; e (iii) a confissão do recorrente, quando interrogado sob o crivo do contraditório (e-STJ fl. 291). Com efeito, a Corte a quo logrou apresentar razões relevantes para o não reconhecimento da atenuante inominada (art. 66, do CP), cuja incidência, de todo modo, não é obrigatória.
    4. Nesse contexto, a desconstituição das circunstâncias concretas que legitimaram a recusa do benefício, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria, necessariamente, aprofundado revolvimento de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
    5. Agravo regimental não provido. 
    (Agravo regimental no agravo em recurso especial n. 1.883.163, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, o reconhecimento da atenuante inominada em favor do ora paciente e, consequentemente, a redução da pena que lhe foi imposta.
    O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Ressalte-se, que é firme a orientação desta Corte Suprema no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade judicial, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena. Nesse sentido: Agravo regimental no habeas corpus n. 178.716, Ministro Edson Fachin; Agravo regimental no habeas corpus n. 187.002, Ministro Roberto Barroso e; Agravo regimental no habeas corpus n. 118.079, Ministra Rosa Weber, que ora transcrevo (com meus grifos):
    2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.
    No caso em exame, verifico que o Tribunal de origem, ao afastar a atenuante prevista no art. 66, do Código Penal, assim fundamentou a sua decisão (com meus grifos):
     No caso em apreço, como visto, os elementos de prova carreados aos autos demonstram, com absoluta clareza, que o acusado conduziu o veículo GM/Classic, placas MIA 0239, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, constatada por meio do auto de exame de teor alcoólico, do teste de Etilômetro, e das testemunhas colhidos em ambas as fases. 
    Nesse aspecto, os testigos José Carlos de Aguiar e Sérgio Luiz Bagattolia, ambos agentes de trânsito que atenderam a ocorrência de acidente envolvendo o veículo do acusado, relataram que ao chegar no local, o acusado Juares Lopez apresentava sinais visíveis de embriaguez, tais como: odor etílico, cambaleante, e fala alterada. 
    Constatou-se, ainda, o estado positivo de embriaguez, também, através do teste do etilômetro, acusando quantidade de álcool superior ao permitido, ou seja, 0,85 (zero vírgula oitenta e cinco) miligramas de álcool em cada litro de ar expelido pelos pulmões (Evento 60). 
    Acrescenta-se ao conjunto probatório o redigido no auto de exame de teor alcoólico (Evento 1, Auto de Prisão Em Flagrante 16), o qual consta que o acusado, além de ter admitido que ingerira três latas de cerveja, apresentava andar cambaleante e olhos vermelhos; e a própria confissão do apelante quando interrogado sob o crivo do contraditório (Evento 60, Vídeo 99). 
    Assim, as palavras dos agentes públicos associado as demais provas redigidas alhures não deixam dúvidas de que, ao contrário do que alega a defesa, o acusado, de fato, conduzia o seu automóvel embriagado.
    …...................................................................................................
    3. Por fim, busca o apelante a aplicação da atenuante genérica previsa no artigo 66 do Código Penal, tendo em vista o apelante ter realizado voluntariamente o teste de bafômetro, auxiliando na produção de provas, o que deveria resultar na diminuição da pena. Todavia, o benefício não lhe é aplicável.
    Explico. 
    Nos termos do dispositivo invocado, "a pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei". 
    …...................................................................................................
    No caso em estudo, a realização voluntária do teste de bafômetro não indica meio hábil em abrandar a reprimenda do apelante, pois, além de tratar-se de procedimento padrão, a lei vigente possibilita a aferição da capacidade psicomotora por outros meios, também. Não fosse isso, é de se notar que hipotética negativa por parte do apelante implicaria nas sanções do artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro.
    Acerca do assunto, “A realização voluntária do exame de alcoolemia não constitui circunstância apta a abrandar a reprimenda, na forma do art. 66 do Código Penal, isso porque, além de consistir em procedimento padrão de abordagem de trânsito, a legislação prevê outros métodos para verificar a alteração da capacidade psicomotora” (TJSC, Apelação Criminal n. 2014.066226-7, Des. Sérgio Rizelo, j. em 27/1/2015). (TJSC, Apelação Criminal n. 0025276-51.2015.8.24.0038, de Joinville, rel. Moacyr de Moraes Lima Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 10-10-2017). 
    E ainda, “o fato de o acusado ter se submetido ao teste de alcoolemia não é bastante para o reconhecimento desta atenuante, notadamente se levarmos em conta que a negativa de submissão ao teste implica em infração de trânsito gravíssima e multa de alto valor (CTB, art. 165-A). Ou seja, a opção por contribuir com as autoridades no momento da abordagem também beneficia o condutor do veículo" (TJSC, Apelação Criminal n. 0007098-13.2016.8.24.0008, de Blumenau, rel. Salete Silva Sommariva, Segunda Câmara Criminal, j. 10-09-2019). 
    Observo, desse modo, que para se acolher a tese defensiva e divergir das conclusões adotadas pelas instâncias de origem no sentido da inexistência de circunstância relevante, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Excelsa Corte:
    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do ‘habeas corpus’, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10. 
    (Recurso ordinário em habeas corpus n. 118.991, Ministro Luiz Fux – com meus grifos)
    Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator